Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID 44427401, em atenção ao art. 1.007, § 4o do CPC, foi assinado à Agravante o prazo de cinco dias para recolhimento em dobro do preparo. Nada obstante, deixou transcorreu in albis o prazo fixado, conforme certidão de ID Num. 45411561 - Pág. 1. Sendo assim, impõe-se decretar a deserção do recurso, razão pela qual dele não conheço, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 08 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator